Tribunal: STF
Processo: ARE 951785
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA TIPIFICADO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.